Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80. ICMS. CRÉDITOS EQUIVOCADAMENTE ESCRITURADOS. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO RELATIVO AO PERÍODO ALCANÇADO PELA VEDAÇÃO À RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O título executivo capaz de lastrear um processo executivo deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual (CPC, art. 803, I) a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos.
1.1. Presentes os requisitos dispostos no art. 202, II e parágrafo único, do CTN, e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade do título representativo do crédito tributário.
1.2. Conquanto asseverado que não há indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, o que geraria nulidade do título e obstacularizaria a apresentação de defesa, basta simples observação da legenda anexa à CDA referente ao “CÓDIGO (NATUREZA DA DÍVIDA) E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”, na qual é possível verificar o código relacionado à natureza da dívida (espécie de tributo) e a indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, inclusive a incidência de encargos moratórios. Preliminar de nulidade da CDA rejeitada.
2. O art. 31, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 4/1994 estabelece que, “no caso de lançamento por homologação, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributos, fica sujeita a posterior comprovação junto ao Fisco, do erro em que se fundamente”.
2.1. A corroborar, o art. 54, §§ 5o e 6o, do Decreto Distrital no 18.955/1997 (Regulamento do ICMS), com redação vigente à época do fato gerador do ICMS, estabelecia que o aproveitamento do crédito estava condicionado à comunicação do fato à repartição fiscal da circunscrição em que localizado o estabelecimento quando o documento fiscal fosse escriturado com atraso ou quando o crédito fiscal não tivesse sido apropriado na escrituração do documento fiscal, não podendo, entretanto, ser efetuado referido aproveitamento do crédito em períodos de apuração anteriores ao da sua comunicação.
3. O art. 12, §§4o e 5o, da Portaria SEF no 210/2006, e o art. 2o da Instrução Normativa SEF/SUREC no 2/2016, com redação vigente à época do fato gerador, permitiam que o LEF fosse retificado até o último dia do terceiro mês subsequente ao mês de referência do arquivo, quando observadas as hipóteses previstas nos mencionados dispositivos normativos, para fins de aproveitamento de crédito tributário.
4. Na espécie, em observância ao art. 12, §§ 4o e 5o, da Portaria SEF no 210/2006, bem como ao art. 2o da Instrução Normativa SEF/SUREC no 2/2016, considerando que o mês de referência do arquivo enviado com erro é dezembro/2015, a declaração retificadora deveria ter sido enviada até o último dia do terceiro mês a ele subsequente, ou seja, até o último dia de março/2016. No entanto, a embargante apenas o fez em julho/2016, quando já expirado o prazo para tanto, o que obstaculizou o aproveitamento dos respectivos créditos quanto à declaração de dezembro/2015.
4.1. O mesmo pedido foi reiterado no Requerimento Administrativo, que também foi rejeitado pelo mesmo fundamento, pois o pleito de aproveitamento de crédito deveria ter sido realizado em relação a período ainda não alcançado pela vedação à retificação, estando, portanto, em dissonância aos dispositivos normativos mencionados, motivo pelo qual não se vislumbra óbice à execução da diferença do tributo não pago pela embargante.
5. Cabível a fixação de honorários tal como constou da sentença, porquanto a natureza do pedido é bastante simples e o feito tramitou de forma célere e ordenada, em curto espaço de tempo, com apresentação de poucas peças processuais padronizadas.
6. Apelações da embargante e do embargado desprovidas.